Tribunal: STF
Processo: RE 1313386
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 9):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI N. 10.395/95 SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRINCIPAL DO DÉBITO. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S MANTIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI N.11.960/09. Trata-se de ordem de pagamento relativa ao principal do débito não expedida, não se aplicam as teses firmadas no Tema 810 e Tema 905, respectivamente, pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, eis que a decisão para correção monetária pela TR entre a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 e 25/03/2015 transitou em julgado na vigência da modulação das Adi’s, impondo-se o respeito à coisa julgada. Agravo de instrumento improvido.”
    No apelo extremo (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXII, da Constituição. Em suma, alega que “a TR não possui o condão de recompor o poder aquisitivo da moeda, de forma que aplicar este índice a título de correção monetária implica em depreciação do valor real do débito do cidadão, atingindo diretamente o patrimônio da servidora do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 5, Vol. 19). 
    Na sequência, a Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, para adequação ao Tema 810 (Vol. 24).
    Todavia, o Tribunal de origem afastou a aplicação do precedente paradigma, nos termos da seguinte ementa (Vol. 11):
    “REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI N. 10.395/95 SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRINCIPAL DO DÉBITO. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S MANTIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/09. ÍNDICES APLICÁVEIS. MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. 
    Já houve discussão e decisão judicial acerca dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido pelo ente público, descabe nova avaliação judicial sobre o mesmo tema em razão da preclusão pro judicato. Aplicação do entendimento da tese extraída do Tema 733 do STF. Manutenção, em rejulgamento, do desprovimento do agravo de instrumento, sem retratação. Agravo de instrumento improvido, em rejulgamento.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 15).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 9):
    “A parte agravante, diante do julgamento do recurso repetitivo da controvérsia e da tese assentada no Tema 810 do STF, postula a retirada da TR como índice de correção monetária, substituindo tal índice pelo IPCA-E, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. Ausente qualquer referência ao índice aplicado aos juros de mora. 
    (…)
    Ainda que se trate do principal do débito, ausente expedição de ordem de pagamento, verifica-se que já houve decisão transitada em julgado relativamente à aplicação da TR como índice para a correção monetária entre a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 e 25/03/2015. 
    Importante destacar que a sentença proferida em janeiro/2015 não foi objeto de apelação da parte credora para retirar a TR no período supra delimitado, a qual restou improvida por ocasião de seu julgamento, decisão transitada em julgado em fevereiro/2016, ausente interposição de recurso extraordinário ou especial. 
    Assim, necessário preservar a coisa julgada que manteve a aplicação da TR entre a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 e 25/03/2015, decisão consolidada em grau recursal e acatada pela parte credora que não interpôs contrariedade aos tribunais superiores, tendo inclusive instruído sua pretensão executiva com os cálculos utilizando a TR como indexador de correção monetária.” 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 03-09-2020). 
    No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, DJe 02-12-2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente